Tribunal: TJMT
Processo: 1023123-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023123-95.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAUL ASTUTTI DELGADO - CPF: 667.531.041-00 (ADVOGADO), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (EMBARGANTE), LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - CPF: 823.371.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUERA AVENA (EMBARGANTE), ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA - CPF: 571.829.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE – - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO QUANTO AOS HONORÁRIOS– ACLARATORIOS ACOLHIDOS EM PARTE .

1. É cediço que os declaratórios não constituem sede própria para rediscussão de matéria já devidamente apreciada e decidida pelo órgão colegiado

2. Constata-se a omissão no acórdão proferido em relação ao pleito de honorários para que sejam fixados na forma do art. 85, § 3o, do CPC/2015.

3. Embargos acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo ESPÓLIO DE ROSANGELA BALBINO FIGUEIRA AVENA (“Embargante”) contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade para o fim de e reconheceu a ilegitimidade passiva diante do falecimento da co-responsável e determinou o prosseguimento em relação ao devedor principal, apontado na CDA.

Sustenta que o v. acórdão incidiu em erro material porquanto o falecimento da executada ocorreu muito antes da propositura do feito executivo não sendo possível o prosseguimento sem que ocorra a substituição do título executivo.

Aduz ainda que houve omissão em relação ao arbitramento de honorários sucumbenciais , nos moldes previstos no artigo 85, §2o, § 3°, inciso I, e § 4°, inciso III do Código de Processo Civil.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1153143651).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante omissão no acórdão questionado no que tange a divergência de entendimento em relação a precedente do STJ que sedimentou a impossibilidade de interposição contra pessoa falecida.

Entretanto, verifica-se que a decisão agravada deixa claro que a ação executiva foi proposta contra empresa da qual a falecida era sócia, assim, não há no acórdão qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

No tocante ao pedido de extinção do feito, tenha-se que a petição inicial e a CDA n. 20191713347 que fundamenta a cobrança fiscal, já apontava como devedora principal a empresa e como corresponsável a Sra. Rosangela Balbino Figueira.

Assim, não tratando-se de personalidades jurídicas distintas, a notícia de falecimento da sócia e representante legal da empresa não induz a extinção do feito porquanto possibilita o prosseguimento do feito em relação a empresa.(id. 146943658)

Portanto, v
erifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

No tocante a verba honorária entendo que merece acolhimento, pois n
as causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicável o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil.

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

Assim, no caso, os honorários advocatícios foram fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, e os acolho parcialmente tão somente para correção do montante arbitrado a título de honorários, no sentido de que sejam arbitrados no percentual de 10 % ( dez por cento) nos termos do §3o do artigo 85 e 90 §4o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2023